Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004387-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (AGRAVADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (PROCURADOR), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (AGRAVADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004387-29.2021
.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacredi

Agravada
:
Maria Evanice Rodrigues Alves e Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO QUE MANTÉM O BENEFÍCIO – ROL TAXATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato judicial que indefere o benefício ou acolhe a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, não sendo cabível, desde logo, recurso contra decisão que defere o benefício, podendo ser apreciada em sede de recurso de apelação,
nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004387-29.2021
.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacredi

Agravada
:
Maria Evanice Rodrigues Alves e Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste - Primacredi em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária movida por Maria Evanice Rodrigues Alves e Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto, d
eferiu a justiça gratuita
ao Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pugnando pela revogação do benefício uma vez que os autores não preenchem os requisitos e a consequente determinação para que sejam recolhidas as custas e taxas judiciais.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 81713463).

As informações não foram prestadas pela magistrada
a quo
.

Sem contrarrazões recursais, posto que a manifestação juntada pelos agravados no id. 82703461 se trata de manifestação diversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004387-29.2021
.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacredi

Agravada
:
Maria Evanice Rodrigues Alves e Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto

VOTO

Cinge-se dos autos que
Maria Evanice Rodrigues Alves e Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto
ajuizou
ação de cobrança de indenização securitária em face de Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacredi, sendo deferida a justiça gratuita a autora Maria Evanice Rodrigues Alves no despacho inicial.

Em sua contestação, a ré, ora agravante,
impugnou a justiça gratuita concedida à agravada
Maria Evanice Rodrigues Alves, bem como arguiu que não houve pedido expresso pelo Espólio para a concessão da gratuidade, sendo indevida a extensão dos benefícios e

impositiva a determinação para o recolhimento das custas.

Diante disso, a douta magistrada determinou aos agravados a juntada das três ultimas declarações de imposto de renda, bem como o resultado da partilha no prazo de 10 dias (id. 31162988 – autos de origem).

Após a juntada da documentação pelas agravadas foi concedida a justiça gratuita a parte autora, nos

seguintes termos, “
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, haja vista estarem presentes os requisitos legais, e os documentos que acompanham a petição sob o Id. 32325218 comprovam a alegada hipossuficiênciai”
. (id. 38912740).

Em face dessa decisão recorre o agravante, sustentando que impugnou devidamente a justiça gratuita concedida, arguindo que não houve pedido
expresso pelo Espólio para a concessão da gratuidade na inicial.

Pois bem. Diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que o caso dos autos não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas.

In casu
, verifica-se que impugnada a justiça gratuita pelo agravante, a d. magistrada trilhou no sentido de manter o benefício aos autores, ora agravados.

Nesse contexto, o C. de Processo Civil dispõe de forma
explícita o cabimento do recurso de agravo de instrumento
contra a decisão que indeferir a gratuidade ou acolher pedido de sua revogação
, senão vejamos:

“
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença
,
contra a qual caberá apelação (...)”.

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
(...)”.

Portanto,
o ato judicial que indefere o benefício ou acolhe a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, não sendo cabível, desde logo, recurso contra decisão que defere o benefício, podendo ser apreciada em sede de recurso de apelação,
nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

A propósito, colaciono precedentes deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO
A QUO
QUE CONCEDEU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS AGRAVADOS E INCLUIU A GENITORA DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA RECONVENÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 100 E 101 DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXCLUSÃO DA GENITORA DA ALIMENTANDA DA DEMANDA – PARTE MAIOR E CAPAZ – DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Deferida a assistência judiciária, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples. Somente cabe agravo de instrumento em face da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação.

Sendo a parte autora da Ação de Revisão de Alimentos pessoa maior e capaz, não há a necessidade desta ser assistida ou representada processualmente por sua genitora
”. (Rai n. 1008782-06.2017, 3a Câm. de

Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.03.18 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO AGRAVÁVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – POSSE, ESBULHO E DATA COMPROVADOS PELO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1-
Não consta, do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que defere assistência judiciária gratuita, mas tão apenas contra aquela que a indefere ou a revoga. Ademais, não haverá inutilidade da questão caso seja revista apenas em sede de apelação, de modo que, neste ponto, o recurso não deve ser conhecido
.

2- Demonstrada a posse, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse, deve ser determinada a reintegração da posse do autor no veículo
”. (Rai n.
1009213-06.2018,
1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho - negritei)

Frise-se que seria inócuo conceder a Agravante o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este se apresenta insanável

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento é medida cogente.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1.015 e seus incisos, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o cabimento.

Cuiabá, 23 de junho de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021